Tribunal: TJMT
Processo: 1033894-92.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
1033894-92.2022.8.11.0002
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FABRICIO DIEGO DA SILVA
APELADO: FABRICIO DIEGO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado por concurso de pessoas e o absolveu quanto ao delito de corrupção de menores. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas e aplicação do princípio in dubio pro reo. O Ministério Público pleiteou a condenação pelo crime de corrupção de menores, com fundamento na Súmula 500 do STJ, sustentando tratar-se de crime formal, de perigo presumido e independente de prova da efetiva corrupção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para manter a condenação pelo crime de furto qualificado; e (ii) estabelecer se a absolvição pelo crime de corrupção de menores contraria a Súmula 500 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria do furto qualificado estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo o auto de prisão em flagrante, os depoimentos dos guardas municipais e o reconhecimento da res furtiva pela vítima.
Os depoimentos das testemunhas são coerentes, convergentes e corroborados pelos demais elementos de prova, confirmando a subtração de bens e a participação do acusado em concurso com adolescente.
A alegação defensiva de insuficiência probatória não prospera diante das provas diretas da autoria e da materialidade, razão pela qual deve ser mantida a condenação pelo crime de furto qualificado.
O delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) é de natureza formal e se consuma com a simples participação de adolescente em infração penal ao lado de agente imputável, sendo desnecessária a comprovação de efetiva corrupção, conforme entendimento consolidado na Súmula 500 do STJ.
Comprovada a menoridade do coautor e a prática conjunta do furto, impõe-se a condenação pelo crime de corrupção de menores.
A dosimetria deve observar a proporcionalidade e o concurso material entre os crimes, resultando na soma das penas aplicadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.
Tese de julgamento:
Mantém-se a condenação por furto qualificado quando a materialidade e a autoria estão comprovadas por conjunto probatório harmônico e coerente.
O crime de corrupção de menores é formal e prescinde de prova da efetiva corrupção, bastando a comprovação da prática de infração penal em conjunto com adolescente, nos termos da Súmula 500 do STJ.
A condenação simultânea por furto qualificado e corrupção de menores impõe a aplicação do concurso material de crimes, com soma das penas.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, §4o, IV, 59, 68 e 69; ECA, art. 244-B; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 500; TJMT, N.U. 0003109-02.2017.8.11.0048, Quarta Câmara Criminal, j. 28.01.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033894-92.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FABRICIO DIEGO DA SILVA - CPF: 017.932.751-81 (APELADO), CARLOS ROBERTO RODRIGUES ROCHA - CPF: 019.266.611-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABRICIO DIEGO DA SILVA - CPF: 017.932.751-81 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado por concurso de pessoas e o absolveu quanto ao delito de corrupção de menores. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas e aplicação do princípio in dubio pro reo. O Ministério Público pleiteou a condenação pelo crime de corrupção de menores, com fundamento na Súmula 500 do STJ, sustentando tratar-se de crime formal, de perigo presumido e independente de prova da efetiva corrupção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para manter a condenação pelo crime de furto qualificado; e (ii) estabelecer se a absolvição pelo crime de corrupção de menores contraria a Súmula 500 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do furto qualificado estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo o auto de prisão em flagrante, os depoimentos dos guardas municipais e o reconhecimento da res furtiva pela vítima.

Os depoimentos das testemunhas são coerentes, convergentes e corroborados pelos demais elementos de prova, confirmando a subtração de bens e a participação do acusado em concurso com adolescente.

A alegação defensiva de insuficiência probatória não prospera diante das provas diretas da autoria e da materialidade, razão pela qual deve ser mantida a condenação pelo crime de furto qualificado.

O delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) é de natureza formal e se consuma com a simples participação de adolescente em infração penal ao lado de agente imputável, sendo desnecessária a comprovação de efetiva corrupção, conforme entendimento consolidado na Súmula 500 do STJ.

Comprovada a menoridade do coautor e a prática conjunta do furto, impõe-se a condenação pelo crime de corrupção de menores.

A dosimetria deve observar a proporcionalidade e o concurso material entre os crimes, resultando na soma das penas aplicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.

Tese de julgamento:

Mantém-se a condenação por furto qualificado quando a materialidade e a autoria estão comprovadas por conjunto probatório harmônico e coerente.

O crime de corrupção de menores é formal e prescinde de prova da efetiva corrupção, bastando a comprovação da prática de infração penal em conjunto com adolescente, nos termos da Súmula 500 do STJ.

A condenação simultânea por furto qualificado e corrupção de menores impõe a aplicação do concurso material de crimes, com soma das penas.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, §4o, IV, 59, 68 e 69; ECA, art. 244-B; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 500; TJMT, N.U. 0003109-02.2017.8.11.0048, Quarta Câmara Criminal, j. 28.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
FABRÍCIO DIEGO DA SILVA E MINISTÉRIO PÚBLICO
, irresignados com a sentença que o condenou FABRÍCIO nos autos da ação penal n.o 1033894-92.2022.8.11.0002, pelo crime de furto qualificado por concurso de pessoas (art. 155, §4o, inc. IV

do CP), à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão e

24 dias-multa.

O recorrente

FABRÍCIO interpôs recurso de apelação, e, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição com base na insuficiência de provas, em respeito a princípio in dubio pro reo.

O turno acusatório apresentou suas razões recursais pretendendo a condenação do apelado FABRÍCIO, sob o argumento de que a absolvição do crime de corrupção de menor, contraria o posicionamento do STJ, o qual reconhece que o delito do art. 244-B do ECA

é de natureza formal e independe da prova da efetiva corrupção do menor.

Em suas contrarrazões cada parte, protesta pelo desprovimento do apelo contrário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifesta pelo
desprovimento
do apelo defensivo e
provimento
do recurso ministerial, assim ementando:

"

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. SUBTRAÇÃO DE PLACAS DE ALUMÍNIO AVALIADAS EM R$ 3.800,00.

ITEM RESTITUÍDO À VÍTIMA. CONDENAÇÃO APENAS QUANTO AO DELITO DE FURTO QUALIFICADO. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ACOLHIMENTO. VERSÃO DO ADOLESCENTE QUE COMPROVA A ATUAÇÃO EM CONJUNTO COM O OBJETIVO DE SUBTRAÇÃO DOS BENS. DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE DISTRINGUISH QUE AUTORIZE A RELATIVIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO SUMULADO PELA CORTE ESPECIAL NO VERBETE N. 500: DECISÃO EM DESCONFORMIDADE COM PRECEDENTE VINCULANTE E MACIÇA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO STF. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA NESTE PONTO, PARA CONDENAR O RÉU PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, V, “A’ E “B” DO CPC.

IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU APREENDIDO EM FLAGRANTE, NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS. COMPARSA (MENOR INFRATOR) QUE DELATOU A PARTICIPAÇÃO DO RÉU. CONDENAÇÃO CALCADA NA VERSÃO DA VÍTIMA DE CRIME PATRIMONIAL E DE TESTEMUNHAS, GUARDAS MUNICIPAIS QUE, EM JUÍZO, CONFIRMARAM A VERSÃO DO ADOLESCENTE DE QUE COMETERAM O DELITO EM CONJUNTO, COM O OBJETIVO DE ANGARIAR RECURSOS PARA SUSTENTAR VÍCIO EM ENTORPECENTES. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA." (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos, conforme relato exordial, que

na data de 15 de maio de 2022, por volta de 00h20, em um depósito de materiais da empresa MRV, localizado na Avenida da Feb, ao lado da Localiza Seminovos, Várzea Grande-MT, o denunciado Fabricio Diego da Silva subtraiu para si, em concurso de agentes com o adolescente Carlos Daniel Santos Silva, coisas alheias móveis, consistentes em 02 (duas) placas metálicas de alumínio, avaliadas indiretamente no total de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) e pertencentes à empresa vítima MRV Engenharia.

DO RECURSO DEFENSIVO – DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO.

O apelante Fabrício, pretende o afastamento da condenação pelo crime de furto qualificado, sustentando sustentando que não houve elementos que demonstrassem a responsabilidade do apelante no evento, razão pela qual protesta pela absolvição.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada, conforme o Boletim de Ocorrência (id. 101992051); Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 101992052); Termo de Exibição e Apreensão (id. 101992052 , fl. 15); Termo de reconhecimento de coisas e objetos (id. 101992063); Termo de Entrega (id. 101992064); Relatório da Autoridade Policial civil (id. 101992065).

Após analisar os autos, tenho que a autoria delitiva do mesmo modo, se mostra indene de duvidas, conforme as provas obtidas ao longo da persecução criminal.

A alegação de ausência de provas não merece acolhida. A materialidade está demonstrada nos autos e a autoria delitiva segue o mesmo sentido.

Nesse sentido, tem-se que quando ouvidos, os guardas municipais que avistaram dois indivíduos levando duas placas de material metálico pela Av. da Feb em Várzea Grande, por volta das 00h20min, relataram que um deles empreendeu fuga à pé, e quando da aproximação da viatura, abandonou a placa de metal na via pública, porém foi perseguido pela viatura de apoio, e preso em flagrante.

O guarda Elcio Cheibel Simões ao ser ouvido (id. 306283438), relatou que durante a revista realizada pelos policiais, o réu/apelante Fabrício, confirmou aos policiais que havia subtraído as placas de um depósito de materiais.

Ao ser ouvido, o menor C. D. S. S. (id. 306283438), admitiu a prática do crime na companhia do réu/recorrente Fabrício, afirmando que o conhecia da rua e que cometeram o furto com o objetivo de viabilizar a compra de drogas para uso próprio.

Em juízo, os guardas municipais, confirmaram os depoimentos prestados perante a autoridade, narrando a abordagem, a identificação e qualificação do acusado e confirmando a apreensão da res furtiva na posse do réu Fabrício e Carlos.

Ao ser ouvida, vítima do crime patrimonial, Roberto Rodrigues Rocha (id. 306283947), confirmou a versão dos guardas, confirmando que a res furtiva se tratava da subtraída.

De todo o apanhado, revela-se a ação delitiva por parte do réu em companhia do menor.

Observa-se que a versão apresentada pelo réu/apelante, caminha em sentido contrário ao quadro apresentado pelas testemunhas e pela vítima, que diante de todo o plano das ações expostas nos autos, mostra-se coerente e plausível, merecendo a credibilidade necessária.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (CP, art. 155, § 4o, II).

II. Questão em discussão: A questão central consiste em verificar: (i) se há provas suficientes para manutenção da condenação; e (ii) se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

1. A materialidade e autoria delitivas estão robustamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos coerentes dos policiais militares, corroborados pelos demais elementos de prova.

2. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas dos autos, são idôneos para fundamentar decreto condenatório, conforme Enunciado Orientativo n. 08 TCCR/TJMT.

3. A confissão extrajudicial do réu, confirmada pelos demais elementos probatórios, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido, com redimensionamento da pena de ofício.

Tese de julgamento: 1. Mantém-se a condenação por furto qualificado quando a materialidade e autoria estão comprovadas por conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos policiais harmônicos com as demais provas. 2. A confissão extrajudicial, quando confirmada pelos demais elementos de prova e utilizada como fundamento para a condenação, impõe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, ainda que não reiterada em juízo.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4o, II; art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada: Enunciado Orientativo n. 08 TCCR/TJMT; TJMT - APR 1024402-47.2020.8.11.0002.” (N.U 0003109-02.2017.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)

Logo, mostra-se imperiosa a
manutenção
do edito condenatório em desfavor do réu/apelante.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DA CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

Pretende o turno acusatório, a condenação do réu/apelado, pelo crime de corrupção de menores.

Analisando a sentença que absolveu o réu do crime de corrupção de menores, tem-se a fundamentação do magistrado, no seguinte sentido:

“(...) No tocante ao crime de corrupção de menor (art. 244-B, da Lei no 8.069/90). Entendo que a absolvição do réu se impõe, pois, prova alguma foi produzida nesse sentido. Houve corrupção? De quem? De que forma? Só o fato de ter havido a ação conjunta dos réus com o adolescente tenho que isso não é o suficiente. Para a condenação com a imposição de pena, precisa ser comprovada a degeneração do menor. A ideia de crime formal deve se revestir do mínimo de comprovação de lesividade prática, não meramente suposição teórica. Perigo abstrato? Qual bem jurídico foi efetivamente colocado em perigo? A incolumidade física e psíquica do adolescente? Isso é uma abstração. Uma condenação desta infringiria o princípio constitucional da presunção de inocência. Caso contrário, que tipo de Direito Penal seria este? Lógico, não se adequaria aos princípios de um Estado Constitucional de Direitos Humanos, o qual se extrai da Constituição do Brasil. No caso em tela, tenho que falta a tipicidade material. Seria uma condenação com base em responsabilidade objetiva, o que é inadmissível em direito penal. No caso em tela não acompanho o entendimento de que trata-se de crime formal e, simplesmente, se impõe a condenação consoante r. acórdão do e. TJ/MT . Por isso, em situação como esta não se ajusta à Súmula 500 do STJ. É caso de absolvição por insuficiência de provas. Assim, a condenação do acusado se impõe quanto ao crime de furto qualificado. (sic - id. 306283953)

Analisando a fundamentação aplicada pelo magistrado, para absolver o réu, observo que se equivoca o magistrado, visto que a ação conjunta do réu com o adolescente é suficiente para a configuração do crime de corrupção de menores, conforme previne a Súmula no 500 do STJ:

“O crime de corrupção de menores é formal, de perigo presumido, prescindindo, para sua caracterização, de prova da efetiva corrupção do menor (Súmula 500 do STJ).

No crime de corrupção de menores, uma vez provada a idade do adolescente na data dos fatos, é irrelevante aferir se este era ou não corrompido quando do cometimento do crime.”

Não se pode ignorar que o delito é de natureza formal, não exigindo prova da efetiva corrupção do menor, mas apenas a demonstração de que a prática de um ato ilícito ocorreu na companhia de um adolescente com menos de 18 anos de idade, não precisando ser comprovada a efetiva corrupção do menor para a consumação do crime.

A mera participação do menor de 18 anos em uma infração penal, ao lado de um adulto imputável, é suficiente para que o crime se configure.

Dessa forma há razão a pretensão acusatória, razão pela qual deve ser o réu/apelado, condenado pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

DA DOSIMETRIA DE PENA.

O magistrado sentenciante, ao dosar a pena do furto qualificado, assim a fez:

“Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, pelo fato do agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação.

Trata-se de réu reincidente (id. 101992055 e 111033141).

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social.

Diante da fala do acusado em juízo, aliado à análise de seu histórico, verifica-se que possui personalidade voltada para prática de ilícitos penais.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis.

Verifico a situação econômica do réu como não boa, sendo patrocinado pela i. Defensoria Pública.

Tudo isso sopesado, quanto ao crime de furto qualificado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em dois (02) anos de reclusão; aumento-a em um sexto (1/6) ante a agravante reconhecida pela reincidência, chegando à pena de dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levados pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa, fixo sua pena pecuniária em vinte e quatro (24) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.” (sic)

O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), prevê pena de 01 a 04 anos de reclusão e multa.

Acompanhando a dosimetria aplicada ao crime de furto qualificado, exaspero a pena-base em 1/6, e na segunda e terceira fases, à mingua de circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la, torno definitiva a pena de corrupção de menores em 01 ano e 02 meses de reclusão e a pena de multa em 11 dias-multa.

Por força do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), somam-se as penas do furto qualificado (02 anos e 04 meses de reclusão e 24 dias multa) e corrupção de menores (01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa), resultando na pena final de 03 anos e 06 meses de reclusão e o pagamento de 35 dias-multa, em regime inicial semiaberto, por ser reincidente, conforme determina o art. 33, §2o, alínea c, e § 3o, do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo e DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, para condenar
FABRÍCIO DIEGO DA SILVA
pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, resultando a pena final em razão do concurso material de crimes (furto qualificado e corrupção de menores) em 03 anos e 06 meses de reclusão e o pagamento de 35 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025